Tribunal: TJBA
Processo: 0537037-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537037-64.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Marcos Alexandre dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa em face de sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que o Apelante, em 15 de setembro de 2014, mediante escalada, invadiu a residência da vítima durante a madrugada e, portando uma faca, constrangeu-a a manter conjunção carnal por múltiplas vezes ao longo de quatro horas. A sentença condenatória fixou a pena em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade. O apelo defensivo pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, pela isenção das custas processuais, pela aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime e pela concessão do direito de apelar em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal consistem em: a) Aferir a regularidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à legalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime. b) Analisar o pleito de isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do Apelante. c) Verificar a aplicabilidade do instituto da detração penal, previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e sua influência na determinação do regime inicial de cumprimento de pena. d) Examinar a legalidade da manutenção da custódia cautelar do Apelante, com a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal. A valoração negativa dos maus antecedentes está amparada em condenação criminal anterior com trânsito em julgado, o que legitima o incremento da sanção inicial. A culpabilidade do agente foi corretamente considerada exacerbada, não em razão de elemento inerente ao tipo, mas pela intensidade do dolo demonstrada na reiteração dos atos de conjunção carnal forçada dentro do mesmo contexto fático, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta. As circunstâncias do crime também justificam a majoração, tendo em vista o emprego de arma branca (faca) para subjugar a vítima, circunstância que denota maior periculosidade e anula por completo a capacidade de resistência da ofendida. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui um consectário legal da sentença penal condenatória, conforme disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, não cabendo sua isenção nesta seara. A condição de hipossuficiência do apenado, assistido pela Defensoria Pública, autoriza, contudo, a suspensão da exigibilidade do pagamento, matéria a ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar eventual alteração na situação econômica do condenado. 5. A detração do tempo de prisão provisória, embora seja direito do sentenciado, não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena no caso concreto. A pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, por si só, impõe o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal. Ademais, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que fundamentaram a elevação da pena-base, constitui fundamento idôneo para a manutenção do regime mais gravoso. 6. A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade estão justificadas na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — invasão de domicílio durante o repouso noturno, com escalada e emprego de arma branca — e a periculosidade do agente, aferida também pelo risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado por seus maus antecedentes, são fundamentos válidos para a manutenção da segregação cautelar, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base é justificada quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como os maus antecedentes, a culpabilidade acentuada pela reiteração de atos libidinosos no mesmo contexto fático, e as circunstâncias gravosas do delito, como o emprego de arma branca. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução a análise da suspensão de sua exigibilidade ao apenado hipossuficiente. 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando persistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: Art. 59, 213, caput, e 33, § 2º, 'a', todos do Código Penal; Art. 312, 387, §§ 1º e 2º, e 804, todos do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537037-64.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante Marcos Alexandre dos Santos e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .